Tribunal: TJMT
Processo: 0001856-71.2017.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001856-71.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (APELADO), AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - CPF: 089.055.478-18 (ADVOGADO), FILOGONIO TEODORO RIBEIRO - CPF: 001.916.981-72 (APELADO), RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 065.052.784-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MARCO INICIAL – APÓS A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES – SÚMULA 467 DO STJ - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932 dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n° 9.873/1999, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

2. O prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/32, apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula n. 467 do Superior Tribunal de Justiça, que, no caso dos autos, se deu em 29/03/2016, com a constituição definitiva do crédito.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0001856-71.2017.811.0082, que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo pela ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 487, II, CPC.

Em suas razões recursais, aduz o Apelante que ajuizou execução fiscal em desfavor de MAJORI IMOBILIÀRIA MARIA JOAQUINA LTDA, visando a satisfação de crédito não tributário, referente à aplicação de multa ambiental, representado pela CDA n° 1423293.

Afirma que, em sede de exceção de pré-executividade, a executada/Apelada arguiu a prescrição intercorrente e consequente nulidade da CDA, com base no Decreto Federal n° 20.910/32 e Lei Federal n° 9.873/99, considerando que transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre o vencimento do débito e decisão final no processo administrativo.

Sustenta que a infração administrativa foi lavrada em 24/09/2008, a defesa foi apresentada em 08/10/2008 e a decisão administrativa proferida em 29/03/2016, quando ocorreu o encerramento do processo administrativo, e que somente a partir dessa data o crédito não tributário se tornou exigível.

Assevera que deve ser observada a súmula 467 do STJ, de modo que a fluência do prazo de 05 (cinco) previsto no Decreto n° 20.910/32 se inicia apenas com o encerramento do processo administrativo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a declaração de prescrição do crédito tributário, determinando-se o prosseguimento da ação de execução.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau (ID. 4803234 e 4803235), com majoração dos honorários sucumbenciais.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0001856-71.2017.811.0082, que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo pela ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 487, II, CPC.

Pretende o Apelante a retificação da sentença de primeiro grau, consubstanciado na ausência da prescrição do crédito não tributário.

Extrai-se da Certidão de Dívida Ativa n° 1423293, com data de constituição definitiva em 01/10/2008, que a infração é decorrente de violação ao Código Sanitário e de Posturas – Lei Complementar Municipal 004/92 e 033/97, cujo valor é de R$ 6.652,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais). (id. 4803139).

Resta indubitável que a infração cometida pela parte executada, ora Apelada, resultou em uma multa ambiental, que possui caráter não tributário.

O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o
término do processo administrativo
(AgRg no AgRg no AREsp 596.376⁄PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17⁄12⁄2015, DJe 5⁄2⁄2016; REsp 1.669.907⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27⁄6⁄2017, DJe 30⁄6⁄2017; REsp 1.193.998⁄SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23⁄6⁄2015, DJe 1⁄7⁄2015).

Neste sentido, os seguintes precedentes:

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. 1. (...) 4. Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, diante da consagração do princípio universal da actio nata. 5. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. 6. Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado (REsp 1.112.577⁄SP, Rel. Castro Meira, Primeira Seção, j. 9.12.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos). 7. Recurso especial não provido. (REsp 1260915⁄RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22⁄11⁄2011, DJe 01⁄12⁄2011)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. OFENSA AO ART.
1.022
DO CPC⁄2015 CONFIGURADA. 1. Cuida-se de inconformismo do Ibama contra acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a prescrição na aplicação da multa ambiental ao recorrido e julgou extinta a Execução Fiscal, nos termos do art.
487
,
II
, do
Código de Processo Civil de 2015
.

2. Consta dos recursos de Apelação e de Embargos de Declaração pedido para manifestação quanto ao argumento de que a prescrição se inicia com o fim do processo administrativo, o qual, diga-se, é acatado pelo STJ. Não obstante as provocações, não houve enfretamento direto do ponto pelo Tribunal de origem.

3. O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo (AgRg no AgRg no AREsp 596.376⁄PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17⁄12⁄2015, DJe 5⁄2⁄2016; REsp 1.669.907⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27⁄6⁄2017, DJe 30⁄6⁄2017; REsp 1.193.998⁄SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23⁄6⁄2015, DJe 1⁄7⁄2015).

4. Cabe, portanto, ao Tribunal de origem manifestar-se sobre a argumentação de que o prazo prescricional se inicia após a conclusão do processo administrativo, e não na data do vencimento para pagamento da multa aplicada.

5. Recurso Especial parcialmente provido para determinar que o Tribunal a quo efetue novo julgamento dos Embargos de Declaração, com exame explícito do ponto indicado.

(REsp 1757692⁄AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06⁄11⁄2018, DJe 19⁄11⁄2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que reconheceu a prescrição na aplicação da multa ambiental aos recorridos e julgou extinta a Execução Fiscal, nos termos do art. 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973. 2. O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo (AgRg no AgRg no AREsp 596.376/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2016; REsp 1.669.907/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017; REsp 1.193.998/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1o/7/2015). 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1787749 MT 2018/0321971-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019)

Outrossim, a Corte Superior tem entendido que o artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932 dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito,
não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo
, regulada apenas na Lei n° 9.873/1999, que, conforme já sedimentado no STJ,
não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

A propósito, colaciono julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. "Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1o do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"

(AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rela. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1738483/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 3/6/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer violação às normas invocadas. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999.

3. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente em relação à preliminar de violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. (REsp 1811053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 10/9/2019). [Destaquei]

Ademais, conforme destacado no acórdão embargado, o prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/32, apenas se inicia com o
término do processo administrativo, conforme teor da Súmula n. 467 do Superior Tribunal de Justiça
, que, no caso dos autos, se deu em 29/03/2016, com a constituição definitiva (id. 48032226). Vejamos:

Súmula 467 -

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
.
(Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010) [Destaquei]

Assim, ausente previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação municipal, inaplicável o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 para este fim.

Além disso, não há que se falar prescrição quinquenal para a cobrança do crédito não tributário, tendo em vista que a constituição do crédito ocorreu em 29/03/2016, e a execução foi proposta em 23/06/2017, com despacho ordenador da citação da parte executada proferido na data de 03/07/2017.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença proferida em primeiro grau e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021